Tribunal: TJSP
Processo: 0016577-20.2012.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Ação revisional – Recurso de apelação parcialmente provido, para declarar a abusividade da cobrança das tarifas de registro e de serviços de terceiro – Interposição de recurso especial – Reapreciação da matéria, por força do art. 1.030, inc. II, do CPC – Aplicação das teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553-SP –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Ação revisional – Recurso de apelação parcialmente provido, para declarar a abusividade da cobrança das tarifas de registro e de serviços de terceiro – Interposição de recurso especial – Reapreciação da matéria, por força do art. 1.030, inc. II, do CPC – Aplicação das teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553-SP – Manutenção do v. acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016577-20.2012.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante MOACIR
COMBE
TREVISAN,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. acórdão de fls. 161/171,
que deu parcial provimento ao recurso V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016577-20.2012.8.26.0362 -Voto no 0888
2
Apelação Cível no 0016577-20.2012.8.26.0362
Apelante: Moacir Combe Trevisan
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Mogi-Guaçu
Juiz: Fernando Colhado Mendes
Voto no 0888
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Ação
revisional – Recurso de apelação parcialmente provido, para
declarar a abusividade da cobrança das tarifas de registro e de
serviços de terceiro – Interposição de recurso especial –
Reapreciação da matéria, por força do art. 1.030, inc. II, do
CPC – Aplicação das teses fixadas pelo C. STJ no julgamento
do REsp repetitivo no 1.578.553-SP – Manutenção do v.
acórdão.
Trata-se de ação de revisão contratual cumulada com pedido de repetição
de indébito e obrigação de fazer, ajuizada por Moacir Combe Trevisan em face de BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Em primeira instância, os pedidos foram julgados integralmente
improcedentes (fls. 109/113). Por sua vez, o recurso de apelação interposto pelo autor
foi parcialmente provido (fls. 161/171), declarando-se ilegais os encargos embutidos no
contrato de financiamento a título de Registro de Contrato e Serviços de Terceiros.
Com fundamento na Constituição Federal, art. 105, inc. III, alíneas “a” e
“c”, o réu interpôs recurso especial, defendendo a legalidade das tarifas de registro e
serviços prestados por terceiros.
Por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 14 de outubro de 2016, a
tramitação do processo foi suspensa até o pronunciamento definitivo do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo
Civil, no recurso especial 1578526/SP (fl. 389).
Em 22 de julho de 2019, nova deliberação da Presidência da Seção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça para reapreciação da questão pela 11a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016577-20.2012.8.26.0362 -Voto no 0888
3
Câmara de Direito Privado, com fundamento no art. 1030, inc. II, do Código de
Processo Civil, à luz das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.578.553/SP (fls.
392/393).
Considerando a possibilidade de alteração do v. acórdão, as partes foram
intimadas a se manifestar previamente (fl. 403), o que foi cumprido somente pelo autor
(fls. 406/407).
É o relatório.
Deveras, o E. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a
controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o.
1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação
do bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário.
Distinção entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da
cobrança por serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de
controle da abusividade de tarifas e despesas em cada caso
concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016577-20.2012.8.26.0362 -Voto no 0888
4
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO:
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços
prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido.
(STJ. REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.2018) (destaques nossos).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações
contratuais em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade
de análise específica do caso em concreto a fim de extirpar abusividades ou eventual
onerosidade excessiva.
No caso dos autos, o valor cobrado (R$37,82), não se revela excessivo,
porém não ficou demonstrado que efetivamente se operou o registro do gravame,
devendo ser afastada a cobrança por falta de comprovação do serviço supostamente
prestado.
Em relação à tarifa de serviços prestados por terceiros, verifica-se que há
expressa determinação no sentido de especificação dos serviços a serem efetivamente
prestados.
In casu, entretanto, o contrato não apresenta qualquer especificação do
serviço, existindo somente referência ao valor de R$1.056,80 no espelho contratual (fl.
35).
Destarte, a hipótese era mesmo de se declarar a abusividade da cobrança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016577-20.2012.8.26.0362 -Voto no 0888
5
de serviços de terceiros.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o v. acórdão de fls. 161/171,
que deu parcial provimento ao recurso para determinar a exclusão somente das tarifas
de serviços de terceiro (R$1.056,80) e de registro do contrato (R$37,82).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator